Tribunal: STF
Processo: ARE 1475044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 73, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Cirurgião Dentista. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de insalubre, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de cirurgião dentista. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Sentença mantida, neste aspecto. 



    SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Requisitos comprovados. Aposentadoria integral e com paridade de vencimentos. Autor que comprovou estar exposto a agentes biológicos insalubres, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudo pericial. Inteligência do art.6º da EC nº41 e art. 2º da EC 47. Ingresso do servidor antes da EC 41/03, fazendo jus a aposentadoria integral com Contagem de tempo para aposentadoria especial. Súmula Vinculante nº 33 do STF. Sentença mantida nesta questão. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. nº 870947/SE) e da EC 113. Reexame necessário e recursos improvidos, com observação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §4º, III, da Constituição da República e aos arts. 3º, da EC nº 47/05 e 6º da EC nº 41/03, bem como à Súmula Vinculante nº 33 desta Corte. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 85, p. 4):



    “(...) ao criar uma norma jurídica, o Acórdão negou aplicação aos dispositivos constitucionais e ao verbete de Súmula Vinculante nº 33. Portanto, não se trata, como afirmou o Presidente do Tribunal, de reexame de provas, mas matéria exclusivamente de Direito a respeito do critério de cálculo a ser utilizado nas aposentadorias especiais por agentes insalubres.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante o reconhecimento da ausência de repercussão geral da controvérsia (Tema 852), além de concluir que a avaliação judicial dos requisitos do benefício previdenciário demandaria análise do acervo fático-probatório (eDOC 80).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo trechos do voto do Relator (eDOC 73, pp. 4-12):



    “(...) Na hipótese dos autos, o autor conta com mais de 32 anos de contribuição, sendo mais de 25 anos prestados no serviço público no cargo de cirurgião dentista (cf. fls. 134).



    Destes 25 anos de serviço público, até a data de 20/07/2021, mais de 23 anos foram prestados ao Município de Barueri (fls. 45/46) e mais quase 2 anos foram prestados ao Município de Osasco (fls. 92/96), exercendo o cargo de dentista. 



    De acordo com o laudo técnico de condições ambientais do local de trabalho (fls. 87/88) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 89/91), emitidos pelo Município de Barueri, o servidor esteve exposto permanentemente às condições insalubres durante todo o período. 



    Também há nos autos o PPP emitido pelo Município de Osasco (fls. 97/98), reconhecendo as condições insalubres prestadas pelo cirurgião dentista no período prestado à esta Municipalidade. 



    Desta forma, restou comprovado nos autos que o autor exerceu a sua função em condições de insalubridade, por todo o período prestado como cirurgião dentista, por mais de 25 anos. Note-se que o laudo técnico e o PPP foram elaborados pelo próprio Município de Barueri, reconhecendo as condições insalubres ao cargo de dentista.



    (...)



    Vale dizer que a ausência de Lei Complementar regulamentadora da aposentadoria especial prevista na Constituição Federal não impede o cidadão de pleitear em Juízo o reconhecimento de direito não atendido pelo Poder Público.



    (...)



    Logo, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral de Previdência Social (art. 57 da Lei 8.213/91), fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4º, inciso II e III, da CF, que vigorará até que o legislador do Município de Barueri regulamente tal direito nesse âmbito.



    (...)



    Assim, o autor comprovou que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/03, se beneficiando da cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória; tem reconhecido seu direito a proventos integrais e cumpriu todas as exigências previstas para a obtenção da aposentadoria voluntária. De rigor, pois, reconhecer o direito do autor à paridade e à integralidade remuneratória de seus proventos desde o indeferimento de benefício no âmbito administrativo. (...) ” (grifei).



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF quando determinou a aplicação do art. 57, da Lei nº 8.213/91 em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 14-12-2017, grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1041802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30-08-2017, grifei).



    Ademais, no julgamento RE 906.569, de minha relatoria, também entendeu-se pela inexistência de repercussão geral a controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.  



     Nesse sentido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1133851-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30-08-2018).



     Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente